Tribunal: STF
Processo: HC 230861
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Marco Antonio Germano de Souza impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende o reconhecimento, no caso, da prescrição da pretensão punitiva executória, com a consequente declaração da extinção da punibilidade do ora paciente.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não conhecimento do writ e, caso conhecido, pela denegação da ordem, em pronunciamento assim ementado:



    PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EXECUTÓRIA. DE TODO INADEQUADO HC AO E. STF CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO C. STJ. HOUVE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA TESE DO TEMA 788/STF, INCIDINDO NOS CASOS EM QUE A PENA NÃO FOI DECLARADA EXTINTA PELA PRESCRIÇÃO E CUJO TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO TENHA OCORRIDO APÓS 12/11/20. NA ESPÉCIE, AINDA QUE O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO TENHA OCORRIDO EM 2001, DE SE VER QUE ATÉ 12/11/2020 EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA ERA POSSÍVEL; EM SENDO POSSÍVEL, ERA MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA (INC. V DO ART. 117 DO CP). AINDA QUE CONTADA A PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA DE 2001, ESTA SE INTERROMPEU EM 2006, QUANDO INICIADA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA APLICADA AO PACIENTE, EM MENOS DE 20 ANOS - O PRAZO CORRESPONDENTE À PENA DE 15 ANOS APLICADA PELO HOMICÍDIO QUALIFICADO. A CONTAR DE 2006, O PRAZO IMPLEMENTAR-SE-Á APENAS EM 2026. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT E, CASO CONHECIDO, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.



     



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia.



    Ainda que superado referido óbice, não vislumbro ilegalidade passível de reconhecimento de ofício quanto ao pleito de reconhecimento da prescrição da pretensão executória tendo por termo inicial a data do trânsito em julgado apenas para a acusação, conforme bem exposto pelo ato dito coator (grifei):



    Na espécie, não está evidenciado o fumus boni iuris, uma vez que, consoante se extrai dos autos, a fluência do prazo da prescrição penal em face da pretensão executória do Estado foi aparentemente interrompida pelo cumprimento provisório da reprimenda corporal pelo requerente, por 9 meses e 3 dias, tendo retomado o seu curso a partir de 16/6/2006, em razão do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal a respeito da inconstitucionalidade da execução provisória da pena. 



    Abatido o tempo de pena já cumprido, restariam 15 anos, 2 meses e 26 dias de reclusão a serem executados, atraindo para o caso o prazo prescricional de 20 anos, na forma do art. 109, I, do Código Penal. 



    Assim, considerando-se como termo inicial da prescrição o dia em que interrompida a execução provisória da pena (16/6/2006), conforme a regra do art. 112, II, c/c o art. 117, V, do CP, tem-se que, em princípio, não há se falar e extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência.



    Nesse mesmo sentido manifestou-se o Ministério Público Federal:



    Todavia, a pena restante de 15 anos, pelo homicídio qualificado, não está fulminada pela prescrição da pretensão executória. 



    Ainda não decidido em definitivo a questão da prescrição executória quanto ao ora paciente, aplica-se a Tese de mérito do Tema 788/STF, publicado o acórdão do paradigma em 04/08/2023, inclusive as consequências lógicas não apenas da Tese, mas também as de sua modulação. 



    Houve modulação dos efeitos da Tese, incidindo o entendimento acolhido pelo Plenário do e. STF nos casos em que a) a pena não foi declarada extinta pela prescrição e b) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/2020. 



    Na espécie, ainda que o trânsito em julgado da condenação tenha ocorrido em 2001, o que afastaria, em tese, a incidência do entendimento acolhido no paradigma em tela, de se ver que até 12/11/2020 execução provisória da pena era juridicamente possível. Em sendo possível, era marco interruptivo da prescrição da pretensão executória, nos termos do inc. V do art. 117 do CP. 



    Em 16/06/2006 iniciou-se execução provisória da pena aplicada ao ora paciente, isso interrompendo a prescrição executória. Assim, ainda que contada a prescrição executória de 2001, esta se interrompeu em 2006, em menos de 20 anos - o prazo correspondente à pena de 15 anos aplicada pelo homicídio qualificado (inc. I do art. 109 do CP). A contar de 2006, o prazo implementar-se-á apenas em 2026. 



    Não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 848.107, ministro Dias Toffoli, Tema 788 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    A prescrição da execução da pena concretamente aplicada começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADC nºs 43, 44 e 54, ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal).



    Com efeito, esta Corte, no mesmo julgamento, efetuou modulação de efeitos, nos seguintes termos:



    7. Modulam-se os efeitos da tese para que seja aplicada aos casos i) nos quais a pena não tenha sido declarada extinta pela prescrição em qualquer tempo e grau de jurisdição; e ii) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/20 (data do julgamento das ADC nº 43, 44 e 53).



    Ocorre que, ainda que considerado como marco inicial o transito em julgado para a acusação (28/08/2001), havendo a informação de que “Em 16/06/2006 iniciou-se execução provisória da pena aplicada ao ora paciente” (situação permitida a época), ocorreu a interrupção da contagem do prazo da prescrição executória, conforme expressamente previsto no art. 117, V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena, do Código Penal. 



    Desse modo, sem reparo a conclusão exposta pelo Ministério Público Federal segundo o qual “Assim, ainda que contada a prescrição executória de 2001, esta se interrompeu em 2006, em menos de 20 anos - o prazo correspondente à pena de 15 anos aplicada pelo homicídio qualificado (inc. I do art. 109 do CP). A contar de 2006, o prazo implementar-se-á apenas em 2026.”



    Em corroboração ao argumento da validade da chamada execução provisória da pena à época em que ocorrida (2006), transcrevo o seguinte trecho do voto do Ministro Luiz Fux, quando do julgamento da ADC 43, onde restou fixado por esta Suprema Corte a impossibilidade de tal ocorrência a partir de então:



    Em três momentos distintos, desde a promulgação da Constituição de 1988 e do princípio da presunção de inocência, esta Corte manifestou a compreensão de que referido princípio, extraído da norma do art. 5º, LVII, da Constituição Federal, não impede o início da execução da pena fixada na condenação, uma vez esgotados os recursos cabíveis nas instâncias ordinárias.



    Na primeira fase, de 1988 a 2009, o Supremo Tribunal Federal compreendeu ser constitucional a execução da pena a partir do exaurimento das instâncias ordinárias.



    Em 2009, com o HC 84.078, procedeu-se ao overruling da compreensão até então prevalecente, passando-se a interpretar o art. 5º, LVII, da Constituição Federal como apto a gerar a inconstitucionalidade dos dispositivos que autorizam a execução da pena antes do trânsito em julgado.



    Por fim, em 2016, retornou-se à compreensão anterior.



    Finalmente, assinalo que compete ao Juízo da Execução a apreciação de eventual ocorrência de prescrição da pretensão punitiva ou executória, nos termos do art. 66, II, da Lei de Execuções Penais, conforme orientação jurisprudencial desta Corte. Nessa linha, cito o ARE 1.278.146 AgR-segundo, ministro Edson Fachin; o ARE 1.288.701, ministro Edson Fachin; ARE 1.048.461 AgR-ED, ministra Rosa Weber; HC 172.800 AgR, ministro Luiz Fux; além dos seguintes precedentes: 



    1. No que concerne a eventual reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva de ofício, verifico que, diante da possibilidade de ocorrência de causas impeditivas, interruptivas ou suspensivas do curso prescricional, recomendável que o tema seja enfrentado em sede própria pelas instâncias ordinárias.



    (ARE 1.250.222 ED-AgR, ministro Edson Fachin) 



    3. Quanto à alegação da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, “muito embora esta possa ser declarada de ofício, [...] a matéria deva ser analisada pelo Juízo da execução (art. 66, inciso II da Lei 7.210/84), que possui todos os elementos seguros para a apreciação do pedido” (ARE 1.089.698, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Ainda nessa linha, vejam-se o RHC 120.263, Rel. Min. Teori Zavascki; e o ARE 1.250.222-AgR, Rel. Min. Edson Fachin.



    (ARE 1.368.182 AgR, ministro Roberto Barroso) 



    PENA – PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. O exame da prescrição da pretensão executória da pena consubstancia direito do condenado, devendo ser procedido pelo Juízo da execução.



    (HC 86.961, ministro Marco Aurelio)



    Assim, reputo inviável acolher, em favor do paciente, o pretendido reconhecimento da prescrição da pretensão executória. Tal conclusão atrai a orientação geral a que aludi primeiramente, no sentido da existência do óbice da supressão de instância.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de junho de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente